Tribunal: STF
Processo: Rcl 72956
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ELEVIDYS, SEM REGISTRO NA ANVISA, DE ALTÍSSIMO CUSTO. TERAPIA GENÉTICA. DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD). DOENÇA PROGRESSIVA E DEGENERATIVA. TEMA Nº 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INERENTE À NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.